Tribunal: TJES
Processo: 5005981-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005981-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OCTACILIO SILVA FILHO e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº 5005981-44.2021.808.0048

EMBARGANTE
: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.

EMBARGADO
: OCTACILIO SILVA FILHO E OUTROS

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL À PERMANÊNCIA NO CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988)

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA.,
em face do Acórdão de ID. 4276893, que deu provimento ao recurso do autor, ora Embargado, para reformar parcialmente a sentença guerreada, bem como, deu parcial provimento ao recurso da Requerida, ora Embargante.

Em suas razões (ID. 4313028), o Embargante alega que o acórdão em questão incorre em omissão, uma vez que não houve determinação sobre o modo de abatimento da quantia referente à taxa de administração.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, destaco que os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Cabe registrar que são cabíveis Embargos de Declaração quando, “
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

In casu,
verifico que possui razão a Embargante. O dispositivo do voto aduz que a taxa deve ser restituída conforme novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mas não menciona a forma em que o abatimento da taxa de administração será realizado.

Nesse diapasão, entendo que o v. Acórdão atacado merece reparos, pois há omissão entre os parâmetros apontados acima.

De fato, a sentença
a quo
trouxe a relação do percentual, sendo desta forma:

“Contrato nº 2443251 – taxa de administração proporcional = 1% - valor da carta de crédito R$ 150.000,00 – desconto R$ 1.500,00 – valor pago R$ 7.440,81 – valor devido = R$ 5.940,81

Contrato nº 2443252 - taxa de administração proporcional = 1,31% - valor da carta de crédito R$ 50.000,00 – desconto R$ 655,00 – valor pago R$ 3.710,45 – valor devido = R$ 3.055,45

Contrato nº 2291540 - taxa de administração proporcional = 1,34% - valor da carta de crédito R$ 30.000,00 – desconto R$ 402,00 – valor pago R$ 705,18 – valor devido = R$ 303,18”..

Sendo assim, necessário que siga este cálculo, já que a reforma da r. Sentença, tão somente, foi baseada na dedução da taxa de administração proporcional ao tempo em que o consumidor permaneceu no consórcio, devendo o abatimento se dar conforme os cálculos da sentença de piso, não havendo que se falar em reforma de sua fundamentação.

Portanto, onde se lê:

“Por fim, CONHEÇO DO RECURSO interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

LEIA-SE
:

“
Por fim, CONHEÇO DO RECURSO interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês,
devendo o abatimento se dar conforme os cálculos da sentença de primeiro grau
. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
CONHEÇO
dos embargos opostos e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO,
para retificar o acórdão embargado, ressalvando, tão somente, a correção acima descrita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto está decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 24 de Julho de 2023.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)